Tribunal: TJSP
Processo: 1002218-34.2017.8.26.0116
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Desapropriação Indireta
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
Apelação e remessa necessária – Ação de reintegração de posse convertida em desapropriação indireta.

Conversão do rito processual – Possibilidade, consoante iterativo entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça, não só em atenção aos princípios da celeridade e economia processual, mas também em função do "direito à tutela adequada", mesmo após a estabilização da demanda – Caráter

Ementa:
Apelação e remessa necessária – Ação de reintegração de posse convertida em desapropriação indireta.

Conversão do rito processual – Possibilidade, consoante iterativo entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça, não só em atenção aos princípios da celeridade e economia processual, mas também em função do "direito à tutela adequada", mesmo após a estabilização da demanda – Caráter instrumental do processo – Mitigação da regra do art. 329, inciso II, do Código de Processo Civil em função da inexistência de comportamento contrário da Municipalidade – Precedentes – Preliminar afastada.

Cerceamento de defesa – Intimação da Fazenda Pública (art. 183, § 1.o, do Código de Processo Civil) – Intimação feita nos termos do Comunicado Conjunto n.o 379/16, expedido pela Presidência e Corregedoria Geral de Justiça desta E. Corte, que não padece de qualquer ilegalidade – Alegação de nulidade que deve se dar na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão (art. 278 do Código de Processo Civil) – Município que se manifestou por pelo menos quatro vezes após a determinação de conversão do rito processual, sem nada dizer a respeito de eventual deficiência em sua intimação – Ausência, ademais, de demonstração de prejuízo (art. 282, § 1.o, do Código de Processo Civil) – Cerceamento inocorrente – Preliminar afastada.

Intervenção do Ministério Público como custos legis – Desnecessidade, à vista da inexistência de interesse juridicamente tutelável passível de justificar a atuação do órgão ministerial, tal como ponderado pela douta Procuradoria de Justiça – Preliminar afastada.

Prescrição – Inocorrência – Decurso do prazo, decenal nos termos do entendimento firmado em sede de recurso representativo de controvérsia (Tema n.o 1.016/STJ), que restou interrompido pelo despacho que determinou a citação do devedor em conexa ação de execução e foi reiniciado com o trânsito em julgado desta.

Mérito – Incontroverso que o Município réu procedeu ao apossamento do imóvel sem efetuar qualquer pagamento à autora e, apesar de ter sido decretada a nulidade do ato expropriatório em virtude de o Decreto não se enquadrar nas hipóteses do art. 5.o do Decreto-Lei n.o 3.365/41, fato é que o imóvel permanece até os dias atuais na posse do Poder Público, convalidando-se o esbulho possessório em afetação do bem ao interesse público – Necessidade de se indenizar o particular pela perda do bem – Montante apurado em perícia que deve ser acolhido, eis que de acordo com os princípios da justa indenização (art. 5.o, inciso XXIV, da Constituição Federal) e da contemporaneidade do valor indenizatório (art. 26 do Decreto-Lei n.o 3.365/41) – Laudo bem fundamentado – Reforma da r. sentença neste ponto, afastando-se o montante apontado como devido, eis que o reconhecimento da nulidade se deu por culpa da Poder Público, além de se encontrar em dissonância com decisão proferida por esta C. Câmara, já transitada em julgado.

Juros compensatórios – Devem ser fixados à razão de 6% ao ano, nos termos do quanto determinado no julgamento do C. Supremo Tribunal Federal na ADI n.o 2.332/DF, a partir da efetiva ocupação do imóvel, nos termos das Súmulas n.os 69 e 164, do C. Supremo Tribunal Federal, e 114, do E. Superior Tribunal de Justiça – Sentença reformada neste ponto.

Demais consectários – Correção monetária nos termos do Recurso Extraordinário n.o 870.947/SE, com repercussão geral (Tema n.o 810) – Custas processuais e honorários do assistente técnico da autora que devem ser suportados pelo vencido – Condenação que decorre do princípio da sucumbência – Verba honorária que deve ser aplicada de acordo com o disposto no art. 27, § 1.o, do Decreto-Lei n.o 3.365/41, consoante entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça.

Sentença parcialmente reformada – Parcialmente provido o apelo da autora. Desprovidos os recursos oficial e voluntário do réu.